Tribunal: TJDFT
Processo: 0729226-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0729226-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): MARIA DO DESTERRO BARRADAS Agravado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora, MARIA DO DESTERRO BARRADAS, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, na ação de obrigação de não fazer no 0712488-51.2022.8.07.0018 ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 133864450 do processo referência): A autora ajuizou a presente ação com pedido de antecipação da tutela para a suspensão do processo administrativo que considerou ilícita a acumulação dos cargos que ocupa e do prazo para opção entre eles. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Sustenta a autora que se tratam de fontes pagadoras distintas, em especial, quando em um dos cargos se consolidou a aposentadoria, caracterizando-se direito adquirido. No entanto, o artigo 40, § 6o da Constituição Federal expressamente impõe a observância das regras de acumulação de cargos públicos definidas em seu § 10 do artigo 37 ao recebimento de aposentadorias, independentemente da distinção entre os entes pagadores. Ademais, quando constatada pela Administração Pública, a irregularidade pode ser apreciada a qualquer tempo, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar no 840/2011, pois a acumulação é ato contínuo, que se protrai no tempo, cuja eventual ilicitude representa afronta direta a preceito constitucional. Dessa maneira, não é passível de convalidação. Assim, está demonstrado que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...).(Grifos do original). Em suas razões recursais (ID 38906846), a agravante defende, em suma, que a acumulação é lícita com base na jurisprudência deste e. Tribunal, bem como os princípios fundamentais da legalidade, razoabilidade, direito adquirido, segurança jurídica, reciprocidade e equilíbrio atuarial. Afirma que, sendo as fontes pagadoras diversas, não há que se falar em ilicitude de acumulação de cargos, principalmente quando em um deles já se consolidou o direito adquirido à aposentadoria. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do processo administrativo e do prazo para escolha do cargo no qual deseja permanecer. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 38906848 e 38906849). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil[1], são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da legalidade da acumulação de cargos públicos. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Na origem (ID 132565736), a agravante informou que: (i) ocupa desde 1991 o cargo de técnica em enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e que exerce suas funções até hoje; (ii) é aposentada do cargo de agente de portaria do Ministério da Saúde e que, portanto, a sua fonte pagadora é a União; (iii) o agravado considerou a acumulação de cargos ilícita e que, em razão disso, deve escolher o cargo em que pretende se manter na ativa, pois será exonerada do outro; (iv) a conduta do agravado é desproporcional e viola o direito adquirido da agravante; e (v) sendo as fontes pagadoras diversas, não há que se falar em ilicitude de acumulação de cargos, principalmente quando em um deles já se consolidou o direito adquirido à aposentadoria. Dispõe a Constituição Federal: Art. 37. (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; (...) § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Art. 40. (...) § 6o Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social. Da leitura dos dispositivos citados acima, depreende-se que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade. A esse respeito, o c. Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que “é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão” (ARE 1.294.679-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/3/2021). A propósito: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO EM FARMÁCIA. PROFISSÃO NÃO REGULAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedada, em regra, a acumulação de cargos públicos, admitindo-se, excepcionalmente, a acumulação em determinadas hipóteses previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal. 2. O art. 37, XVI, alínea "c", da CF, admite, excepcionalmente a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, desde que haja compatibilidade de horários e que as profissões sejam regulamentadas. 3. O cargo de Técnico em Farmácia, por não corresponder a profissão regulamentada, não pode ser acumulado com outro cargo privativo de profissionais da saúde, uma vez que ausente pressuposto necessário ao atendimento de exigência constitucional autorizadora da pretendida acumulação de cargos públicos. 4. Possibilidade excepcionalmente prevista no texto constitucional, pelo que deve ser interpretada restritivamente, sob pena de subverter a ordem normativa instituída pelo sistema jurídico nacional. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sem fixação de honorários. (Acórdão 1408487, 07003672520218070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NOTIFICAÇÃO DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ARTIGO 48, CAPUT E PARÁGRAFO 3o DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SOBREPOSIÇÃO. FALTA DE INTERVALO ENTRE AS JORNADAS. FOLHAS DE PONTO ASSINADAS PELO SERVIDOR E VALIDADAS POR SUA CHEFIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A determinação da Administração Pública para que o servidor opte pela remuneração/proventos em razão da acumulação indevida de cargos públicos, não materializa o exercício do poder de polícia, tornando inadequada a aplicação do prazo prescricional previsto na Lei 9.873/99, que dispõe sobre o prazo de prescrição para o exercício do poder de polícia pela Administração Pública Federal, direta e indireta. 2. A verificação da legalidade da acumulação de cargos públicos autoriza a Administração, a qualquer tempo, a notificar o servidor para apresentar opção, nos termos do artigo 48, caput e parágrafo 3o da Lei Complementar no 840/2011. 3. De acordo com o artigo 37, XVI da Constituição Federal, havendo compatibilidade de horários, admite-se a acumulação remunerada de dois cargos públicos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; ou de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 4. A possibilidade de acumulação de cargos público constitui exceção constitucional, devendo ser interpretada de forma restrita, a fim de não comprometer o princípio da eficiência do serviço público. 5. Exige-se do servidor, sobretudo dos professores, condições físicas e mentais propícias para o adequado exercício de suas atribuições, circunstâncias umbilicalmente atreladas ao período de repouso entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra. Na espécie, há clara sobrecarga de trabalho, apta a inviabilizar o exercício regular das atribuições que lhe foram conferidas, já que o impetrante exercia, com sobreposição de horários e/ou falta de intervalo entre as jornadas, as funções de professor e técnico em educação, preenchendo por completo os três turnos diários, em claro prejuízo à qualidade do serviço prestado. 5. As folhas de ponto assinadas pelo servidor e validadas por sua chefia imediata gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, reputando-se verdadeiras e, conforme o direito, até que se prove o contrário. A declaração do servidor de que tais registros não traduzem a realidade configura comportamento contraditório, em clara afronta ao Princípio da Boa-Fé. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1423729, 07094990920218070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Numa análise perfunctória, observa-se que o caso concreto não se amolda as exceções permissivas de acumulação de cargos e proventos previstas no texto constitucional. Isso porque a agravante pretende ver declarada a legalidade da acumulação de proventos de aposentadoria do cargo público de agente de portaria com a remuneração do cargo público de técnica de enfermagem, o qual exerce atualmente. Convém salientar que, de acordo com c. Superior Tribunal de Justiça, a acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pela Constituição Federal, protrai-se no tempo, podendo ser investigada a qualquer época, até porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso temporal (AgInt nos EDcl no RMS n. 64.859/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.). Nesse cenário, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pela agravante. Registra-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não verificada, por ora, a probabilidade do direito alegado pela agravante, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.